Tribunal: TJBA
Processo: 8167617-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167617-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO LEGÍTIMO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE DEMONSTRADA. TELAS DE SISTEMA INTERNO DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 1
5
% (
QUINZE
POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da cobrança e da consequente negativação efetuada pela concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou comprovada pela concessionária a existência de contrato de fornecimento de energia elétrica regularmente celebrado, bem como a inadimplência do consumidor, por meio de documentos idôneos, como histórico de consumo e faturas vencidas.

4.
As telas de sistema internos apresentados são dotadas de presunção de veracidade e constituem meio hábil de prova, capazes de demonstrar a origem legítima do débito.

5.
Não tendo o apelante apresentado elementos capazes de infirmar a autenticidade da dívida ou de comprovar eventual fraude, configura-se o exercício regular de direito por parte da empresa, afastando-se qualquer pretensão indenizatória.

6.

A inscrição regular em cadastro de inadimplentes não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8167617-59.2022.8.05.0001,
tendo como apelante,
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
, e apelado
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e negar provimento

ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E